Tribunal: TJES
Processo: 5000736-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000736-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDERSON BARBOSA BARCELLOS
AGRAVADO: SECRETARIO DE DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VIANA-ES e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000736-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANDERSON BARBOSA BARCELLOS

AGRAVADO
S
: MUNICÍPIO DE VIANA,
SECRETARIO DE DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIANA e INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA

JUIZ DE DIREITO:
DR.
RAFAEL CALMON RANGEL

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

ANDERSON BARBOSA BARCELLOS
interpõe agravo de instrumento face a decisão que indeferiu seu pedido de antecipação da tutela em mandado de segurança movido face ao
MUNICÍPIO DE VIANA,
ao
SECRETARIO DE DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIANA
e ao
INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA
,
em que visava a sua continuidade em concurso público para o cargo de Guarda Municipal, do qual fora excluído em razão de contraindicação no âmbito de sua investigação social, decisão esta que, ainda, manteve no polo passivo apenas a empresa organizadora do concurso, determinando a emenda da exordial quanto ao Município e o Secretário Municipal, sob pena de extinção parcial.

Aduz, em suma, o Recorrente (i) que foi considerado inidôneo sem provas (ii) trouxe aos autos provas de que tais alegações são infundadas e inverídicas, considerando que o relatório foi feito com base apenas em depoimentos de pessoas não identificadas; (iii) prestou as devidas informações quanto a existência de união estável e de uma filha, inclusive quanto ao consumo de bebida alcoólica, não havendo omissão ou desconformidade nas informações prestadas; (iv) a próxima etapa do concurso acontecerá em poucos dias, sendo o curso de Formação e Capacitação Física, a revelar o perigo de dano; (v) são legitimas as autoridades indicadas pois o estudo social fora realizado pelo Município de Viana, por meio de sua Guarda Municipal, vinculada à Secretaria de Defesa Social do Município de Viana, cujo Secretário assina o relatório.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo apenas.

Em contrarrazões os agravados reafirmam a regularidade da contraindicação do Recorrente no âmbito da fase de investigação social.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos. É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000736-65.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDERSON BARBOSA BARCELLOS

AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE VIANA, SECRETÁRIO DE DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIANA E INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO-PRIVADA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO-VISTA

Relembro aos Eminentes Pares que cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDERSON BARBOSA BARCELLOS
contra r. decisão com cópia no ID 2086322, que, nos autos do “mandado de segurança” impetrado em face de ato coator imputado ao
MUNICÍPIO DE VIANA,
ao
SECRETARIO DE DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIANA
e ao
INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA,
indeferiu o pedido de tutela de urgência, que visava a sua continuidade em concurso público para o cargo de Guarda Municipal, do qual fora excluído em razão de contraindicação no âmbito de sua investigação social, decisão esta que, ainda, manteve no polo passivo apenas a empresa organizadora do concurso, determinando a emenda da exordial quanto ao Município e o Secretário Municipal, sob pena de extinção parcial.

Na sessão pretérita, o E. Relator, Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS,
conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte, negou-lhe provimento para manter incólume a r. decisão objurgada.

Inicialmente, sustentou S. Exª que não haveria interesse recursal quanto ao ponto da decisão que determinou a emenda da inicial no tocante a legitimidade do Município de Viana e do Secretário Municipal para figurarem no polo passivo da demanda, aduzindo, em resumo, que
“[...]
a mera determinação de emenda, ainda que dela discorde o Impetrante, não se subsume às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento vertidas no art. 1.015, do CPC”.

No que concerne à parte conhecida do recurso, afirmou o culto Relator que, segundo as provas acostadas aos autos, o recorrente
“[...]
teria prestado informações inexatas quando do preenchimento de sua ‘Ficha de Informações Confidenciais’, omitindo o uso de bebidas alcoólicas, a existência de união estável pretérita e também o fato de ter uma filha decorrente de tal relacionamento”
e que, portanto, não haveria como se afastar de todo o
“[...] conjunto de circunstâncias que ensejaram a contraindicação do Agravante, mormente em relação à sua conduta social e às informações que teriam sido omitidas ou prestadas de forma inexata”.

Por fim, aduziu que
“[...]
como bem afirmado pelo Juízo

a quo
,
ainda que imponha o Agravante controvérsia sobre as informações vertidas no relatório que o contraindicou, visando nega-las, a conclusão em sentido diverso importaria em necessária dilação probatória, o que me parece inviabilizado na via do mandado de segurança”
.

Tal posicionamento foi acompanhado naquela oportunidade pelo culto Des.
RONALDO GONÇAVES DE SOUSA.

Foi, então, que, na sequência, solicitei vista dos autos para apreciação da matéria ora em debate.

Pois bem.

Após analisar os autos, embora sensibilizado com a situação do recorrente, não tenho dúvidas em acompanhar a conclusão adotada pelo E. Relator.

No que concerne à determinação exarada no comando decisório de emenda à inicial, em que pese os argumentos do recorrente, entendo que o referido ato judicial se caracteriza como despacho de mero expediente. Não há qualquer juízo de valor no provimento judicial questionado, quanto ao ponto, não se identificando, portanto, conteúdo decisório e gravame à parte, pressupostos aptos a justificar a interposição de recurso.

Logo, por ter natureza de despacho de mero expediente, não é suscetível de impugnação através de recurso.

Diferentemente seria se não cumprida a determinação, o julgador valorasse o fato e desse a ele as consequências processuais necessárias. Aí sim, haveria inequívoco conteúdo decisório e gravame à parte, apto a justificar a interposição de agravo à esta Corte.

Nessa toada é a orientação desta Egrégia Terceira Câmara Cível:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE.
1. - O agravo de instrumento é recurso cabível para impugnar decisões judiciais contempladas no art. 1.015, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil. Os despachos são irrecorríveis (CPC, art. 1.001). 2. - O pronunciamento impugnado por meio do agravo de instrumento não tem cunho decisório. Trata-se de um pronunciamento ordinatório (um despacho
). 3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 045169000366, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/10/2017, Data da Publicação no Diário: 10/11/2017)

Outrossim, mesmo que o pronunciamento judicial ora atacado fosse considerado como uma decisão interlocutória, ainda assim, não seria o caso de se aplicar o entendimento sufragado pelo C. STJ acerca da taxatividade mitigada, conforme o seguinte precedente:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de consignação em pagamento. Contrato de financiamento de veículo. Determinação de emenda da petição inicial. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Arguição de taxatividade mitigada afastada. Não verificada a urgência decorrente da não apreciação das questões em recurso de apelação. Agravo manifestamente inadmissível. RECURSO NÃO CONHECIDO
.
(TJSP; AI 2107222-61.2021.8.26.0000; Ac. 14726179; São Paulo; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Antonio Okuno; Julg. 16/06/2021; DJESP 21/06/2021; Pág. 2047)

______________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
Decisão agravada determinou a emenda da petição inicial, em dez dias, para nomear corretamente a ação e adequar os pedidos formulados, apresentar cópia do contrato objeto da ação, especificar quais as cláusulas contratuais pretende revisar, e correção do valor da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decisão agravada não se enquadra no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Não preenchidos os requisitos para a aplicação da taxatividade mitigada. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO
.
(TJSP; AI 2189174-96.2020.8.26.0000; Ac. 14114971; São Paulo; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flavio Abramovici; Julg. 03/11/2020; DJESP 09/11/2020; Pág. 2020)

Portanto, tal como consignado pelo E. Relator,
NÃO CONHEÇO
parcialmente do recurso, quanto ao ponto da decisão hostilizada que determinou a emenda à inicial.

Adentrando ao mérito propriamente dito, registro que a Administração Pública vem observando os princípios a ela inerentes, liberdade para estabelecer os critérios considerados necessários para o provimento de cargos, atendendo ao interesse público, a fim de garantir que os somente candidatos aptos tenham acesso a tais cargos.

A Administração Pública deve dar, por certo, especial atenção a área de Segurança Pública, na qual os candidatos aprovados serão investidos na função de guarda municipal e, por isso, terão pela frente a missão de enfrentar o crime em suas mais diversas formas, o que, por si só, exige que a seleção para ingresso na carreira seja mais rigorosa.

Dito isto, em nosso sistema,
“o edital é a lei do concurso, cujas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, ou seja, o procedimento do concurso público é resguardado pelo princípio da vinculação ao Edital”
. (STJ AgRg no REsp nº 1.307.162/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27/11/12, DJe 05/12/12).

Na situação posta, o edital do certame é muito claro ao determinar em seu item 11.6, que
“Caso seja constatado, e demonstrado, a existência de qualquer fato desabonador da conduta do candidato, sob aspectos morais, civis e criminais, que o incompatibilize com a condição de servidor público, a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização declarará a inabilitação e contraindicação do candidato para o exercício do cargo, promovendo sua eliminação do concurso”,
bem como que
“Igualmente, será eliminado do concurso público o candidato que dolosamente ou de má-fé prestar informações inverídicas quando do preenchimento dos Formulários [...]”
(Item 3.3).

O edital, ainda, prevê, no item 1.5.3., que
“A prestação de declaração falsa ou inexata, ou a não apresentação de toda a documentação necessária à Comissão responsável pelo recebimento de documento, importará na eliminação do candidato com a perda dos direitos decorrentes, sem prejuízo das medidas legais aplicáveis à falsidade da declaração”
.

Na hipótese vertente, conforme consta do documento acostado no ID 2086428, a exclusão do recorrente do concurso de Guarda Municipal teria ocorrido em razão de sua reprovação na etapa da investigação social, ao ser averiguado que o agravante, nos termos do Relatório Social, apresenta má índole, faz uso constante de bebida alcoólica e mantém contato com pessoas que fazem uso e realizam a venda de entorpecentes, além de apresentar comportamento belicoso com terceiros e família.

Infere-se, ainda, a teor daquele mesmo documento, que o recorrente teria prestado informações inexatas quando do preenchimento de sua “Ficha de Informações Confidenciais”, omitindo o uso de bebidas alcoólicas, a existência de união estável pretérita e também o fato de ter uma filha decorrente de tal relacionamento.

Como dito alhures, o edital não deixa margem para interpretação, determinando a eliminação do candidato que apresentar conduta desabonadora que o incompatibilize para o exercício da função pública, bem como apresentar informações inexatas no preenchimento da investigação social, exatamente o que ocorreu na situação em análise.

Aliás, o STJ, reiteradas vezes, já
“firmou entendimento no sentido da legalidade do ato de exclusão de candidato de concurso público quando existir omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme previsto no edital. Precedentes: RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018; AgRg no RMS 39.700/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 8/10/2015; AgRg na MC 22.840/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/8/2014; AgRg no RMS 38.868/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/4/2014. No mesmo sentido, cita-se as seguintes decisões monocráticas: RMS 59.218/AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 6/12/2018; RMS 56.131/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 17/10/2018”
.(AgInt no RMS 60.841/CE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)

Ademais, apenas a título de argumentação, registro que “
a investigação social não se resume a analisar somente a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando investigar o padrão de comportamento do candidato à carreira de Atendente de Reintegração Socioeducativo, de modo que não constitui ilegalidade a exclusão daquele que não ostenta conduta compatível com o decoro exigido para o exercício do cargo
” (AgInt no RMS 54.882/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 19/02/2018)

Por fim, registro que as teses que foram suscitadas pela parte recorrente, ao revelar que as informações prestadas acerca de sua índole moral seriam inverídicas, a meu sentir, em sede de cognição sumária, demanda necessidade de dilação probatória, incompatível com o rito do mandado de segurança, tendo em vista que a Constituição da República configura o presente remédio apenas para a proteção de direito líquido e certo (art. 5ª, LXIX).

Pelo exposto, acompanho a conclusão adotada no voto de relatoria, para
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso e, nessa parte,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ANDERSON BARBOSA BARCELLOS
interpõe agravo de instrumento face a decisão que indeferiu seu pedido de antecipação da tutela em mandado de segurança movido face ao
MUNICÍPIO DE VIANA,
ao
SECRETARIO DE DEFESA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VIANA
e ao
INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PUBLICO-PRIVADA
,
em que visava a sua continuidade em concurso público para o cargo de Guarda Municipal, do qual fora excluído em razão de contraindicação no âmbito de sua investigação social, decisão esta que, ainda, manteve no polo passivo apenas a empresa organizadora do concurso, determinando a emenda da exordial quanto ao Município e o Secretário Municipal, sob pena de extinção parcial.

Aduz, em suma, o Recorrente (i) que foi considerado inidôneo sem provas (ii) trouxe aos autos provas de que tais alegações são infundadas e inverídicas, considerando que o relatório foi feito com base apenas em depoimentos de pessoas não identificadas; (iii) prestou as devidas informações quanto a existência de união estável e de uma filha, inclusive quanto ao consumo de bebida alcoólica, não havendo omissão ou desconformidade nas informações prestadas; (iv) a próxima etapa do concurso acontecerá em poucos dias, sendo o curso de Formação e Capacitação Física, a revelar o perigo de dano; (v) são legitimas as autoridades indicadas pois o estudo social fora realizado pelo Município de Viana, por meio de sua Guarda Municipal, vinculada à Secretaria de Defesa Social do Município de Viana, cujo Secretário assina o relatório.

O recurso fora recebido no efeito devolutivo apenas.

Em contrarrazões os agravados reafirmam a regularidade da contraindicação do Recorrente no âmbito da fase de investigação social.

Pois bem.

De plano, tal como asseverei em minha manifestação inicial no presente recurso, não vislumbro interesse recursal do Agravante quanto ao ponto da decisão recorrida que lhe determina a emenda da exordial no tocante a legitimidade do Município de Viana e do Secretário Municipal para figurarem no polo passivo.

A decisão recorrida limita-se a determinar a emenda da exordial, ou seja, não há comando decisório voltado a excluir tais partes do polo passivo.

Diante desta realidade, inviável o conhecimento do tema da legitimidade de tais partes no presente recurso, não havendo margem à pretensão recursal neste ponto, carecendo o Recorrente de interesse recursal, sob pena e supressão de instância.

No mais, vale observar que a mera determinação de emenda, ainda que dela discorde o Impetrante, não se subsume às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento vertidas no art. 1.015, do CPC.

Desta feita, conheço apenas parcialmente da presente pretensão recursal.

No caso, o Impetrante-Agravante fora excluído do concurso público para o cargo de Guarda Municipal do Município de Viana, em razão de sua contraindicação no âmbito de uma das fases do certame, que materializa a investigação social dos candidatos.

As razões vertidas na bem fundamentada decisão recorrida não merecem reparo, inexistindo nos autos razões robustas o suficiente a me permitir dissentir do Juízo
a quo.

Segundo o STJ, "
A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se, ainda, a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da Administração Pública. Precedentes
." (AgInt nos EDcl no RMS 58.538/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 25/06/2019)

Neste mesmo julgado o Tribunal da Cidadania, à luz da Suprema Corte, deixou claro que "
Não se desconhece a orientação do Supremo Tribunal Federal, encampada pela jurisprudência desta Corte, segundo a qual a instauração de inquérito policial ou ação penal em desfavor de candidato em concurso público, não pode ensejar, por si só, sua eliminação do certame, na fase de investigação social, em homenagem ao princípio da presunção da inocência. Todavia, in casu, tal garantia constitucional, prevista, ainda, no art. 8º, n. 2, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos,
deve ser analisada à luz do princípio da moralidade, previsto, igualmente, na Constituição da República
.
".

O Agravante fora excluído do certame em razão de sua investigação social, que figura como etapa do concurso expressamente prevista no edital, a qual lhe considerou inidôneo ao cargo pretendido, ao averiguar que o Recorrente, nos termos do Relatório Social, apresenta má índole, faz uso constante de bebida alcoólica e mantém contato com pessoas que fazem uso e realizam a venda de entorpecentes, além de apresentar comportamento belicoso com terceiros e família.

Consta, ainda, que o Agravante teria prestado informações inexatas quando do preenchimento de sua “Ficha de Informações Confidenciais”, omitindo o uso de bebidas alcoólicas, a existência de união estável pretérita e também o fato de ter uma filha decorrente de tal relacionamento.

Portanto, não vejo como descurar da ideia de que não constam dos autos provas suficientes a afastar todo o conjunto de circunstâncias que ensejaram a contraindicação do Agravante, mormente em relação à sua conduta social e às informações que teriam sido omitidas ou prestadas de forma inexata.

Já definiu o STJ em caso análogo que "
De fato, é pacífico, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que
não se pode restringir a análise na fase de investigação social para admissão de candidato a cargos sensíveis, como o de agente penitenciário, apenas à existência ou não de condenações penais transitadas em julgado. A análise deve abranger a conduta moral e social do candidato, a fim de verificar a sua adequação ao cargo almejado, que requer retidão e probidade, aspectos que exigem dilação probatória inviável na via escolhida.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.396.998/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1º/10/2019, DJe 3/10/2019; RMS 24.287/RO, Relatora: Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Sexta Turma, julgado em 4/12/2012, publicado no DJe de 19/12/2012.
Assim, conclui-se que não há, na hipótese, direito líquido e certo que justifique a concessão da segurança.
" (AgInt no RMS 63.110/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020)

Nesse julgado colhe-se, ainda, no que nos interessa, que "
a investigação da vida pregressa pauta-se nos valores morais e éticos ao exercício da profissão
(...), cuja atividade busca resguardar o bem comum, a hierarquia, a disciplina, a constância, a honra, a dignidade, a honestidade e a coragem, tão almejado pela sociedade e pela Administração Pública quando do exercício desse labor (...). Dessa forma, deve ser acolhida a alegação do Estado (...),
descabendo falar em violação do princípio da presunção de inocência
, no caso presente, pois
a pesquisa sobre a existência, ou não, de boa conduta social do candidato deve ter respaldo, como visto, no princípio da Moralidade para o exercício da atividade em questão
."

Já foi além o STJ ao pontuar que "
O acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência do STJ, no sentido de que, na avaliação de candidatos a cargos sensíveis da Administração Pública, é possível à Administração Pública ponderar ilícitos penais pendentes de trânsito em julgado, sem que isso resulte em violação do princípio da presunção da inocência.
" (RMS 62.509/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 26/08/2020)

No mais, como bem afirmado pelo Juízo
a quo
, ainda que imponha o Agravante controvérsia sobre as informações vertidas no relatório que o contraindicou, visando nega-las, a conclusão em sentido diverso importaria em necessária dilação probatória, o que me parece inviabilizado na via do mandado de segurança.

Nestas condições, entendo por manter a decisão recorrida, dada a ausência de elementos concretos a me permitir entendimento diverso, pairando dúvida razoável sobre a probabilidade do direito alegado pelo Agravante, bem como, da utilidade da via eleita na origem.

Desta feita, conheço em parte do presente recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EMENDA DA EXORDIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONTRAINDICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1) Não se vislumbra interesse recursal do Agravante quanto ao ponto da decisão recorrida que lhe determina a emenda da exordial, não havendo comando decisório voltado a excluir tais partes do polo passivo, carecendo o Recorrente de interesse recursal, sob pena e supressão de instância. No mais, vale observar que a mera determinação de emenda, ainda que dela discorde o Impetrante, não se subsume às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento vertidas no art. 1.015, do CPC.

2) O Agravante fora excluído do certame em razão de sua investigação social, que figura como etapa do concurso expressamente prevista no edital, a qual lhe considerou inidôneo ao cargo pretendido, ao averiguar que o Recorrente, nos termos do Relatório Social, apresenta má índole, faz uso constante de bebida alcoólica e mantém contato com pessoas que fazem uso e realizam a venda de entorpecentes, além de apresentar comportamento belicoso com terceiros e família.

3) Não constam dos autos provas suficientes a afastar todo o conjunto de circunstâncias que ensejaram a contraindicação do Agravante, mormente em relação à sua conduta social e às informações que teriam sido omitidas ou prestadas de forma inexata.

4) Ainda que imponha o Agravante controvérsia sobre as informações vertidas no relatório que o contraindicou, visando nega-las, a conclusão em sentido diverso importaria em necessária dilação probatória, o que me parece inviabilizado na via do mandado de segurança.

5) Recurso conhecido em parte e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.